Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730389-14.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ANGELO CRUZ DE ANCHIETA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o contrato de mútuo em título executivo judicial no valor de R$ 89.879,67 (CPC, art. 702, § 8o), com incidência da Selic a partir de fevereiro de 2024 (ID no 68635167). 2. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada. A exigibilidade foi suspensa em favor da autora, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 68634634). 3. Em seu recurso, a apelante/autora recolheu o preparo (IDs no 68635170; 68635173). 4. O recolhimento do preparo pelo beneficiário da gratuidade de justiça é ato manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais, como orienta a jurisprudência deste Tribunal: Ac. 1945566, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, Publicado no DJe: 28/11/2024. 5. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante, Fundação dos Economiários Federais – Funcef, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. 6. Registre-se que a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO